Tribunal: TJSP
Processo: 1040694-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Mandado de Segurança – Preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via processual eleita afastadas – Sentença reformada – Causa madura para o julgamento do mérito - Licenciamento ambiental - Interpretação da Lei no 997/76, do Decreto Estadual no 8.468/79, do Decreto Estadual no 47.397/02 e do Decreto Estadual no 62.973/17 - Metodologia de cálculo de que trata o Decreto no

Ementa:
Mandado de Segurança – Preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via processual eleita afastadas – Sentença reformada – Causa madura para o julgamento do mérito - Licenciamento ambiental - Interpretação da Lei no 997/76, do Decreto Estadual no 8.468/79, do Decreto Estadual no 47.397/02 e do Decreto Estadual no 62.973/17 - Metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 62.973/2017 para o licenciamento ambiental e expedição de taxa nos termos da legislação anterior que ao estabelecer o conceito de área integral para cálculo do preço de licenciamento, incluiu na definição de área integral do terreno não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento - Restrição que deve ser feita apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior – Recurso provido.